Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. A agravante afirma que a pretensão recursal foi atendida no bojo da ação originária, de maneira que requer a desistência do recurso. DECIDO O agravo ainda não foi julgado. Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA